Tribunal: TJMT
Processo: 0001170-12.2012.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001170-12.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GABRIEL HENRIQUE CASTRO DE CARVALHO - CPF: 736.340.771-15 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE GABRIEL HENRIQUE CASTRO DE CARVALHO, QUANTO À IMPUTAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 12 DA LEI N.o 10.826/2003 EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109, V, E 110, E PARÁGRAFO 1o, TODOS DO CÓDIGO PENAL, JULGANDO PREJUDICADA A PRETENSÃO RECURSAL.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA
– ART. 12 DA LEI No 10.826/03CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO [ART. 12 DA LEI 10.826/03] – RECURSO DEFENSIVO – TESE–

ATIPICIDADE DO FATO E ADEQUAÇÃO SOCIAL – INVIABILIDADE DE INCURSÃO MERITÓRIA– OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA

– TRANSCURSO DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES
D
A DATA DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA E A DATA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – LAPSO TEMPORAL QUE ULTRAPASSA O

PERÍODO DE 04 (QUATRO) ANOS, TOMANDO-SE COMO REFERÊNCIA A PENA APLICADA
INCONCRETO

DE 01 ANO E 10 DEZ DIAS –

INTELIGÊNCIA DO ART. ART. 107, IV, C/C ART. 109, V, E 110, E § 1o DO CÓDIGO PENAL
–

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE.

A
posse eporte
de
arma/munição
de
uso
permitido, são crimes
de mera conduta e
de perigo abstrato, sendo presumida a possibilidade
de dano ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), sendo típica, a simples conduta
de possuir ou portar
arma e/ou munição sem autorização, ainda que desacompanhadas uma
da outra.

In casu, visto que a pena aplicada é superior a um ano não excede a dois, e constatado o transcurso do lapso temporal superior a cinco anos entre a data do recebimento da denuncia e a publicação da sentença, resta prejudicado o pleito
de reconhecimento de atipicidade do fato e adequação social tabulado pela defesa, pelo reconhecimento
da
prescrição do crime
de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
GABRIEL HENRIQUE CASTRO DE CARVALHO
, em face da sentença proferida nos autos da ação penal no. 1170-12.2012.811.0064, (cód. 603429) pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei 10.826/03, impondo-lhe a pena de a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Sentença – Id.12321501, 12321502, 12321511)

Irresignado, maneja a defesao vertenterecurso, objetivando, em síntese, pela absolvição do apelante, sustentado a atipicidade do fato narrado na denúncia e da ofensa ao princípio da adequaçãosocial, pois, por ter trabalhado como estagiário na delegacia de polícia,passou o apelante a ser ameaçado por criminosos, sendonecessáriaa aquisiçãode uma arma defogo para sua proteção.(Id.12321514).

Em sede de contrarrazões, o
parquet
apresentou as respectivas contrarrazões refutando os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.12318035).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça - Dra. Rosana Marra, manifestou-se pela extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 16149483)

“APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) – 1. - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA FORMA RETROATIVA, NOS TERMOS DO ART. 110, §1o, C/C ART. 109, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL – LAPSO TEMPORAL ULTRAPASSOU PERÍODO DE 4 (QUATRO) ANOS, TOMANDO-SE COMO REFERÊNCIA A PENA APLICADA
INCONCRETO
– PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -MÉRITO PREJUDICADO.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por GABRIEL HENRIQUE CASTRO DE CARVALHO.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade e, por assim evidenciar matéria de ordem pública, passo a análise.

Consta da exordial acusatória, em síntese: (Id.8045840)

“(...)Consta dos autos do inquérito policial incluso, que no dia 03.02.2012 por volta das l0h44min., na residência localizada na Quadra 03, casa 06, Bairro Residencial Quitéria, nesta cidade, os indiciados GABRIEL HENRIQUE CASTRO DE CARVALHO e DANIELA DE OLIVEIRA possuíam, sem a devida autorização e em

desacordo com a determinação legal, 01 (um) revolver calibre 38 da marca “TAURUS” de n.°OC49780, 41 (quarenta e uma) munições calibre 38” intactas e 62 (sessenta e duas) cápsulas deflagradas (calibre .38) e 01 (uma) munição calibre 22 intacta, objetos que foram devidamente apreendidos (Termo de Exibição e Apreensão de fls. 28).

Segundo se apurou, em comprimento ao Mandado de Prisão Preventiva constante dos autos n.° 6403-24.2011.811.0064, bem como Mandado de Busca e Apreensão n.° 6402-39.2011.811.0064, expedidos em desfavor do denunciado GABRIELHENRIQUE CASTRO DE CARVALHO, policiais militares se deslocaram até o local acimacitado, apresentandoo referido Mandado de Busca a denunciada DANIELA DE OLIVEIRA, convivente de GABRIEL, que acompanhou a ação

dos agentes policiais.

Da busca, logrou-se achar no interior de um guarda-roupas 01 (um) revolver calibre 38 da marca “TAURUS” de n.° 0C49780, com cinco munições intactas domesmo calibre; 01 (uma) caixa contendo 36 (trinta e seis) munições calibre 38; 62(sessenta eduas) capsulas deflagradas (calibre .38), encontradasem uma prateleira da sala da residência.

Em seguida, os denunciados GABRIEL HENRIQUE CASTRO DE CARVALHO e DANIELA DE OLIVEIRA, foram encaminhados ao CISC.

Adequando-se a conduta de ANTONIO COSTA SILVA ao disposto noartigo12, Lei n° 10.826/203 requeiro que,recebida e autuada esta DENUNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com citação e notificação para interrogatório eprosseguimento nos ulteriores termos processuais, pelo rito ordinário previsto nos artigos 394/405, do Código de Processo Penal, até final julgamento, inquirindo-se, oportunamente, as Testemunhasadiantes arroladas, cuja notificação desde já se requer, observadasas formalidades e cominações da Lei.(...)”(sic.)

O cerne da pretensão recursal recai acerca do pleito de absolvição do recorrente porquanto, sob sua ótica, o fato é atípico.

Contudo, com razão a diligente Procuradora de Justiça que suscita que a pena concretamente aplicada restou fulminada pelo advento da prescrição retroativa.

Assim, destaco que por ser matéria de ordem pública, a prescrição deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, ainda que de ofício, sendo prejudicial à análise do mérito das questões propostas no recurso vez que, em se verificando, o Estado perde o poder de se manifestar sobre o fato, pelo decurso de tempo, nos termos do art. 61, ‘
caput’
, do Código de Processo Penal, sendo prescindível a elucidação dos temas propostos em sede de razões ou contrarrazões recursais.

Conforme preceitua o artigo 109, V, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal se opera em quatro anos se o máximo da pena é igual ou inferior a dois anos. E, o art. 110, § 1o, do Código Penal, por sua vez, estabelece que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, de acordo com o art. 109, do mesmo diploma legal.

In casu
, a pena
in concreto
foi aplicada para o delito imputado ao apelante [art. 12 da Lei n. 10.826/03], em 01 (um) ano e 10 (dez) diasde detenção e, fazendo uma análise conjunta com o disposto no artigo 109,inciso V, do Código Penal, a prescrição ocorre com o lapso de 04 (quatro) anos.

Com efeito, a denúncia foi recebida em 11.07.2012 (Id.12318976), semsuspensão do processo ou interrupção prescricional, sendo publicada em25.05.2018 (Id.1231511).Da sentença, não houve recurso por parte do órgão acusador,transitando em julgado para a acusação. Assim, restando concretizada a pena impostaao apelante por incurso noart. 12 da Lei 10.826/03,
em 01(um) ano e 10 (dez) dias de detenção
e, nos termos do artigo109, inciso V, do Código Penal, a prescrição em tais casos ocorre em 04(quatro) anos.

Constata-se que entre a data do recebimento da peça acusatória

e a data da sentença condenatória transcorreram 05 (cinco) anos de 10 (dez) meses, lapso temporal superior aos quatro anos da ocorrência da prescrição. Logo, não há como afastar a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal; o que impõe a extinção da punibilidade fato que, por óbvio, impede a incursão no mérito recursal.

Acerca do tema tratado nesta via recursal, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE
ARMA
DE
FOGO
DE USO PERMITIDO E
DISPARO
DE
ARMA
DE
FOGO (
ARTIGOS 12
E
15
DA
LEI N. 10.826/03
). CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA FORMA
RETROATIVA. PENAS CONCRETAMENTE APLICADAS IGUAL OU INFERIOR A DOIS ANOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 110, § 1o, 109, INCISO V, E 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO
DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO PREJUDICADO. A prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença, quando esta já transitou em julgado para o Ministério Público. Verificada a ocorrência
de lapso temporal superior ao legalmente previsto (
art. 109 do Código Penal
) entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória é
de se declarar extinta a punibilidade do réu face a ocorrência da
prescrição, na forma
retroativa.
(TJSC; ACR 0023312-21.2012.8.24.0008; Blumenau; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Neri Oliveira
de Souza; DJSC 16/03/2018; Pag. 398)

“APELAÇÃO CRIME.
Disparo de arma de fogo (
art. 15
, da
Lei no 10.826/2003
). Defesa pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Acolhimento. Pena corporal in concreto que não excede a dois

anos. Transcurso de mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia

e a publicação da sentença condenatória. Extinção da punibilidade. Recurso provido. É de se reconhecer a extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa do delito previsto no
art. 15
, da
Lei no 10.826/2003
, em razão de que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável ao caso. E, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, cumpre declarar a extinção
de punibilidade do apelante, nos termos do
artigo 107, IV, do Código Penal
. Apelação crime no 1.589.570-82”.
(TJPR; ApCr 1589570-8; Congonhinhas; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luis Carlos Xavier; Julg. 27/07/2017; DJPR 16/08/2017; Pág. 924)

E ainda, a jurisprudência deste e. TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE
ARMA
DE
FOGO
DE USO PERMITIDO,
DISPARO
DE
ARMA
DE
FOGO
E DANO QUALIFICADO EM RAZÃO DA GRAVE AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ALEGADA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO

PUNITIVA
NA MODALIDADE
RETROATIVA
– OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS PARA OS CRIMES DE RECLUSÃO E DE 3 (TRÊS) ANOS PARA O DELITO DE DETENÇÃO, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da
PRESCRIÇÃO
da
PRETENSÃO

PUNITIVA
quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da
PRESCRIÇÃO

RETROATIVA
(“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, V e VI, c/c o artigo 110, §1o, ambos do Código Penal”.(N.U 0014699-61.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)

Anto o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
GABRIEL HENRIQUE CASTRO DE CARVALHO
, quanto à imputação de infringência ao disposto no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003 em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e 110, e parágrafo 1o, todos do Código Penal, julgando prejudicada a pretensão recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020